Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716479-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALGISO MARTINS VIANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adalgiso Martins Viana contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n° 0705214-78.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, no termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC)”. O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Informa que apesar de ser servidor público do Distrito Federal tem inúmeros gastos que inviabilizam o pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Acrescenta que sua hipossuficiência está comprovada, conforme se depreende da declaração que firmou e demais documentos colacionados aos autos. Argumenta que “a probabilidade do direito consiste no desvirtuamento da presunção que o Juízo a quo se baseou apenas na remuneração do Agravante, sendo imprescindível que se faça o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e da família”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Todavia, em juízo de cognição sumária, não detecto razão para conceder gratuidade de justiça ao Agravante, pois os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a alegada incapacidade financeira, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração que firmou. Com efeito, conforme os contracheques carreados aos autos (Id. 35571790 – Págs. 26, 27 e 28), o Agravante aufere rendimentos líquidos médios mensais de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor superior à média percebida pela população brasileira, e não logrou comprovar que tem despesas extraordinárias que comprometam sobremaneira o seu orçamento. As despesas alegadas são gastos com comodidades que não ultrapassam os seus ganhos mensais. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora